Tribunal: TJPA
Processo: 0809635-05.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809635-05.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO FERNANDO MATOS COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DA COMARCA DE ITUPIRANGA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0809635-05.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
PATRICIA AYRES DE MELO
(OAB/PA Nº 19.387-A)

PACIENTE: ANTONIO FERNANDO MATOS COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITUPIRANGA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERAT
Ó
RIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRIS
Ã
O PREVENTIVA. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 e ART.12 DA LEI 10.826/03(TR
Á
FICO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO).

1.

DA ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA E PACIENTE É USUÁRIO DE DROGAS.
NÃO CONHECIMENTO.
T
ais alegações não comportam análise na presente via eleita, visto que a via constitucional do
habeas corpus,
marcada por seu rito célere e por sua cognição sumária, não se presta ao exame do conjunto fático-probatório existente nos autos da ação penal, exigindo reexame de mérito,
para análise das alegações em testilha,
sendo
inadequada a via eleita, o que constitui matéria de alta indagação que deve ser versada na ação penal de conhecimento e, ao final, nela decidida pelo juízo singular, que detém a integralidade dos autos
.

2.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
.

IMPROCEDENTE
.

A ausência de fundamentação na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, entendo não proceder, uma vez que a decisão de segregação cautelar prolatada está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, considerando ainda
a necessidade de resguardar a ordem pública em função da gravidade do crime praticado, bem como evitar reiteração delitiva.

3.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
. As condições pessoais favoráveis, tais como ré primária, bons antecedentes, possuir residência fixa, ser pessoa conhecida e exercer atividade laboral lícita, entre outras, não têm o condão de, por si sós, garantirem a paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente hipótese. Aplicação da súmula 8 TJ/PA. Precedentes.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO PARCIALMENTE. ORDEM DENEGADA.

AC
Ó
RD
Ã
O

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelent
í
ssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
writ
impetrado e, no m
é
rito, pela
denega
çã
o
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sess
õ
es do Tribunal de Justi
ç
a do Par
á
, aos dezesseis dias do m
ê
s de agost
o de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelent
í
ssima Senhora
Desembargador Eva do Amaral Coelho
.

Bel
é
m/PA,
16
de agosto de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0809635-05.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
PATRICIA AYRES DE MELO
(OAB/PA Nº)

PACIENTE: ANTONIO FERNANDO MATOS COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITUPIRANGA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELAT
Ó
RIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
ANTONIO FERNANDO MATOS COSTA,

em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Itupiranga, nos autos da Ação Penal nº 0800253-10.2023.814.0025.

Narra o impetrante que o paciente teve sua liberdade cerceada em 08/03/2023 em flagrante delito por supostamente ter participado dos crimes tipificados nos artigos 33 da Lei n
º
11.343/2006 e 12 da Lei 10.826
.

Relata que na data descrita os policiais militares, após recebimento de denúncia, deslocaram-se ao local, ocasião em que uma pessoa do sexo masculino entrou rapidamente na residência na tentativa de evadir-se. Na ocasião, os policiais foram recepcionados pela Sra. Kauana Matos dos Santos, a qual informou que o seu irmão ANTÔNIO FERNANDO MATOS COSTA, ora denunciado, que teria entrado na residência naquele momento. A guarnição policial solicitou autorização para realizar busca domiciliar, o que foi devidamente autorizado por Kauana, conforme vídeo acostado ao (id. 88300142). Após ingressarem no imóvel, o denunciado foi localizado e realizada revista pessoal, ocasião em que encontraram no bolso de sua bermuda 12 (doze) porções de crack, 01 (uma) porção de maconha, 01 (uma) munição intacta calibre 22 e R$ 30,00 (trinta reais) em espécie.

Arguiu que o juízo decretou a prisão preventiva em audiência de custódia em 10/03/2023, alegando que a quantidade e os apetrechos encontrados indicam atos de traficância e que a primariedade do acusado não se torna suficiente para a concessão da liberdade provisória e ainda que, o flagrado já tem processo em andamento no juízo, pelo tipo penal do art. 28 da Lei de Drogas e quando convocado a comparecer em juízo, quedou-se inerte.

Ressaltou que o paciente se encontra preso desde 08/03/2023 (101 dias) de encarceramento, com mero indício de autoria do crime tipificado no art. 33 e com audiência designada para 24/07/2023.

Arguiu ausência de justa causa para a manutenção da prisão preventiva, não há fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva, o que a torna ilegal.

Salientou que o relato descrito na peça policial e narrado na peça inaugural que o paciente havia acabado de chegar na casa de sua irmã Kauana e a realidade e que toda droga encontrada, não estava no bolso do acusado e sim na casa de sua irmã que estava em estado gravídico, e o irmão foi dormir com ela para não a deixar sozinha em casa, e que desde o início da persecução penal até a presente data, o paciente nada fez para que justificasse seu encarceramento o que se torna obsoleto
.

Destacou ainda que o paciente é trabalhador, tem família, residência fixa e todo o objeto ilegal encontrado na residência, não pertence ao paciente, o qual não tinha conhecimento da ilegalidade encontrada no local, é réu primário, com apenas uma incidência criminal tipificada no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Por fim requer, liminarmente a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com a expedição do alvará de soltura, nos termos do art.660, § 1º, do CPP, no mérito a confirmação da ordem concedida.

Os autos me vieram distribu
í
dos, ocasi
ã
o que indeferi a liminar requerida (id.14667150) e solicitei informa
çõ
es
à
autoridade coatora e em seguida ao Procurador de Justi
ç
a.

Em sede de
informa
çõ
es
, o ju
í
zo de primeiro grau esclareceu
o que segue: (id.14747634)

“
Tramita neste Juízo a ação distribuída sob o n. 0800253-10.2023.8.14.0025.

Narra a denúncia, em síntese, que 08/03/2023, por volta das 21h 30min, Antônio Fernando Matos Costa, denunciado, foi preso em flagrante delito em razão de guardar no bolso de sua bermuda, com fins de traficância, 12 (doze) porções de crack, 01 (uma) porção de maconha, 01 (uma) munição intacta calibre 22 e R$ 30,00 (trinta reais) em espécie.

Segundo a denúncia, no dia 08/03/2023, a Polícia Militar foi informada por populares que havia grande movimentação de pessoas em uma residência situada na Rua José Marinho, nº 56, nesta cidade, gerando a suspeita de ocorrer comercialização de entorpecente no local.

Os policiais militares deslocaram-se ao local, ocasião em que uma pessoa do sexo masculino entrou rapidamente na residência na tentativa de evadir-se. Na ocasião, os policiais foram recepcionados pela Sra. Kauana Matos dos Santos, a qual informou que o seu irmão Antônio Fernando Matos Costa, denunciado, que teria entrado na residência naquele momento. A guarnição policial solicitou autorização para realizar busca domiciliar, o que foi devidamente autorizado por Kauana, conforme vídeo acostado ao ID 88300142.

Após ingressarem no imóvel, o denunciado foi localizado e realizada revista pessoal, ocasião em que encontraram no bolso de sua bermuda 12 (doze) porções de crack, 01 (uma) porção de maconha, 01 (uma) munição intacta calibre 22 e R$30,00 (trinta reais) em espécie.

I - Em relação ao Procedimento em si, informo que:

O ministério Público denunciou o acusado, conforme id. n° 89311098.

Decisão ao id. n° 89337300 fora determinado a notificação do réu.

O réu foi notificado, conforme certidão ao Id. 90292112, e apresentou defesa prévia ao id. 91499791, bem como requereu a revogação da prisão preventiva.

O Ministério Público manifestou-se desfavorável ao pedido de revogação da prisão preventiva, Id. 92520364.

Ao Id. 92556583, a denúncia foi recebida, bem como foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva, além de ter sido designado audiência de instrução e julgamento para o dia 24/07/2023.

Ao Id. 93385471 a defesa do réu requereu a reconsideração da decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva, com manifestação desfavorável do Ministério Público, ao Id. 93764450.

Decisão ao Id. 93821158, foi indeferido o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva.

II - Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente:

Acostado ao Id. 88552040.

III - Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

Preso preventivamente.

IV -. Fase processual:

Aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento para o dia 24/07/2023.”

Nesta
Superior Inst
â
ncia
, a Procuradoria de Justi
ç
a do Minist
é
rio P
ú
blico Estadual, por interm
é
dio do Dr.
Francisco Barbosa de Oliveira
, manifestou-se pelo
conhecimento,
por
é
m, no m
é
rito, pela sua
denega
çã
o
da ordem. (id. 14836528).

É
o relat
ó
rio.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente,
por ausência de provas quanto à autoria delitiva, ausência de fundamentos e requisitos da prisão preventiva, além do paciente possuir condições pes
soais favoráveis à concessão de sua liberdade provisória.

Preliminarmente, coaduno com o parecer do Ministério Público, no que diz respeito
à alegação de
ausência de indícios de autoria e materialidade e o fato de ser o paciente usuário de droga,
adianto desde logo que
não conheço
das arguições em questão, pelos seguintes fundamentos.

Verifico a inadequação da via eleita, tendo em face a necessidade de revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória para análise das alegações em testilha, que constitui matéria de alta indagação que deve ser versada na ação penal de conhecimento e, ao final, nela decidida pelo juízo singular, que detém a integralidade dos autos.

Cediço que o
habeas corpus
é um remédio heroico, de rito célere e cognição sumária, destinado apenas a corrigir ilegalidades patentes, perceptíveis de pronto. Extrapola o âmbito apertado do
writ
a arguição ventilada pela defesa de ausência de autoria e materialidade delitiva, que deve ser amplamente discutido, analisado e decidido na ação penal, onde as partes debaterão o tema à luz do princípio do contraditório, ocasião em que o paciente exercitará com largueza o seu direito à ampla defesa.

Por estas razões não
conheço
dos referidos pleitos.

DA NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

No que se refere à alegação de ausência de fundamentação e requisitos na decretação da prisão preventiva do paciente, entendo não proceder, uma vez que a decisão de segregação cautelar prolatada está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, senão vejamos:

“Analisando os autos, verifico que as formalidades do auto de prisão em flagrante, tanto materiais quanto formais foram cumpridas pela autoridade policial, motivo pelo qual HOMOLOGO a prisão em flagrante. Quanto a análise acerca da conversão ou não da prisão em flagrante em preventiva, tenho que se trata de crime equiparado a hediondo, bem como do que se observa Do APF a quantidade de droga encontrada com o flagrado, bem como os petrechos que indicam atos de traficância. Também já é entendimento corroborado nos tribunais superiores que primariedade, bons antecedentes, endereço fixo não são suficientes para que o flagrado responda em liberdade vez que depende de análise de outros elementos constante do caso concreto. Em que pese as informações trazidas pela defesa estas desrespeito ao mérito da ação praticada. Desta feita deverão ser considerada em momento oportuno, os fatos constantes do APF, desvio de presunção de apenas uso de drogas diante dos objetos e quantidade drogas apreendidas. Desta feita corroboram no sentido de atos praticados. De outra banda o flagrado já tem processo em andamento neste Juízo, que embora seja pelo tipo penal do art. 28, da lei de drogas, quando convocado a comparecer em Juízo este quedou-se. Assim entendo que estão presentes requisitos para a cautelar máxima em especial a garantia da ordem pública, convencional da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. l. ANTE O EXPOSTO, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de ANTONIO FERNANDO MATOS COSTA, EM PREVENTIVA. (...)

Analisando os autos, verifico que o réu foi preso em flagrante, em 08/03/2023, na posse de 12 (doze) porções de crack, 01 (uma) porção de maconha, 01 (uma) munição intacta calibre 22 e R$30,00 (trinta reais) em espécie, conforme laudo de exibição e apreensão ao ID. nº 88300138 - Pág. 8.

Em que pese as judiciosas justificativas da defesa, verifico, analisando os autos, que os elementos que autorizaram a decretação da prisão preventiva ainda subsistem, sendo certo dizer que as alegações formuladas, não possuem o condão de demonstrar a inexistência dos pressupostos e requisitos necessários para a aplicação da medida de urgência, não trazendo nenhum fato novo que modifique o quadro fático em que se embasou a decisão que decretou a prisão preventiva.

Vale destacar que a conduta do acusado se reveste de maior grau de reprovabilidade, tendo em vista as consequências desse tipo de crime em uma cidade de pequeno porte e parcas condições financeiras dos cidadãos, a venda de entorpecentes é uma circunstância por demais prejudicial a toda sociedade, na medida em que referidas drogas têm um poder viciante e destrutivo, vem provocando o esfacelamento de famílias e de toda uma geração, corroendo o tecido social.

A distribuição da quantidade e tipo das drogas que estavam em poder do denunciado sem dúvidas significaria incremento do problema à população local, a exemplo do aumento da taxa de homicídios que já assola este município, dos crimes violentos (roubos), e receptação de produtos de outros crimes, nos quais normalmente se envolvem os traficantes e usuários; não sendo também incomum a determinação por este juízo da internação compulsória de jovens dependentes químicos a pedido de suas famílias desesperadas.

Ademais, a prisão do acusado encontra-se assentada em fundamentos concretos que autorizam a sua segregação cautelar consistentes na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, considerando tratar-se, em tese, de tráfico de drogas, o que revela um alto grau de reprovabilidade pela sociedade diante da nocividade a saúde humana causada pela droga. PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS SEM AUTORIZAÇÃO. CRIME AMBIENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU FORAGIDO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. A prisão preventiva encontra-se justificada para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a instrução criminal em razão de o recorrente, após ter sido preso em flagrante e posto em liberdade provisória, ter se mudado para lugar incerto e encontrar-se foragido desde ao menos 16/5/2014, citado por edital em 17/3/2016, estando o processo suspenso desde 21/2/2017. 3. Recurso ordinário desprovido. (STJ - RHC: 112792 DF 2019/0137452-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2019)

Considerando que não houve descaso por parte desde juízo em relação ao andamento processual, entendo necessária a manutenção do decreto preventivo pelos fundamentos anteriormente expostos, haja vista presentes os requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal. Outrossim, condições favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, por si sós, não têm o condão de garantir ao réu a revogação da prisão preventiva se há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.[1] [1] STJ, HC 125.059-GO, Rel. originária Min. Laurita Vaz, rel. para acórdão Min. Felix Fischer, j. 16.6.2009 (Informativo STJ nº 399/2009). Naquele sentido: “A circunstância de o paciente ser primário e ter bons antecedentes, à evidência, não se mostra obstáculo ao decreto de prisão preventiva, desde que presentes os pressupostos e condições previstas no art. 312, do CPP” (STF, HC nº 83.868-AM, rel. para o acórdão. Min. Ellen Gracie – Informativo STF nº 542/2009). Ainda: “condições subjetivas favoráveis do paciente não obstam a segregação cautelar” (STF, HC nº 104.087-RO, rel. Min. Ricardo Lewandowski – Informativo STF nº 610/2010). Por fim, verifico ainda, que o Requerente não apresentou nenhum fato novo que dê ensejo à revogação da prisão preventiva, nem a concessão de outra medida cautelar adequada, sendo que os mesmos fundamentos utilizados para a decretação da prisão preventiva são utilizados, neste momento, para indeferir o pedido de sua revogação da prisão preventiva. Diante do exposto, INDEFIRO, o pedido de revogação da prisão preventiva de ANTÔNIO FERNANDO MATOS COSTA e mantenho a prisão preventiva decretada anteriormente.”

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou as decisões ora impugnadas, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, não existe constrangimento ilegal quando a decretação/manutenção da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nestes termos, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE
COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO “MODUS OPERANDI” DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL
– A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em situações de absoluta necessidade. – A questão da decretabilidade ou da manutenção da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes.
DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE – Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal
.
(HC 133244 AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016. Data da Publicação: 08/04/2016). Grifei.

Este também é o entendimento desta Corte,
in verbis
:

HABEAS CORPUS DECLARATÓRIO DE NULIDADE E LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR QUADRILHA DE ASSALTOS À BANCO NO INTERIOR DENÚNCIA OFERECIDA CONTRA OUTRA PESSOA QUE NÃO É O PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE E DENUNCIADO QUE SÃO A MESMA PESSOA UTILIZAÇÃO DE NOMES FALSOS FOTOGRAFIA DE DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS QUE COMPROVAM SER O PACIENTE E O DENUNCIADO A MESMA PESSOA

NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL, POIS, À ÉPOCA, O PACIENTE ESTAVA CUSTODIADO NA MESMA UNIDADE DA FEDERAÇÃO QUE O JUÍZO DA CULPA

ALEGAÇÃO SUPERADA REALIZADA A CITAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE

NULIDADE DO DECRETO PREVENTIVO POR TER SIDO EXPEDIDO EM NOME DO DENUNCIADO QUE NÃO É O PACIENTE

IMPROCEDÊNCIA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À SEGREGAÇÃO CAUTELAR IMPROCEDÊNCIA CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVÂNCIA DIANTE DA FARTA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO
.

1- (...).

2- (...).

3-
Não há que se falar em ausência de fundamentação e dos requisitos autorizadores da medida extrema, na hipótese, pois conforme bem salientou a magistrada de primeiro grau quando decretou a prisão preventiva do paciente, conforme consta às fls. 20/22, a segregação cautelar do mesmo se faz necessária ao resguardo da ordem pública
, ante a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo forte armamento apreendido, bem como pelo fato do paciente responder a outros procedimentos penais em diversas comarcas de diversas unidades da federação, de modo que, se solto, existe o risco concreto de que ele tente se evadir do distrito da culpa, e ainda, ameaçar a instrução processual.

4- (...). Ordem Denegada. Decisão unânime. (2016.04067317-30, 165.710, Relatora: Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Órgão Julgador Câmaras Criminais Reunidas, publicado em 06/10/2016). Grifei.

A prisão preventiva tem o caráter de cautelaridade e excepcionalidade, a qual visa, sobretudo, garantir o resultado do processo. No entanto, considero que essa cautela deve ser tomada também com relação à ordem pública, a qual deve ser protegida de possíveis subversões perpetradas pelo paciente.

Uma vez que contra o paciente ainda persiste os elementos autorizadores, não há que se falar em revogação e, tampouco, em liberdade provisória condicionada, ressalta-se que a garantia da ordem pública se pauta pelo trinômio; gravidade da infração, mais a repercussão social, mais a periculosidade do agente, o que se observa no caso em tela, ou seja, risco real da reiteração de delitos por parte do agente, ademais não vislumbro nenhuma mudança na situação fática o que consequentemente também não se faz jus a liberdade provisória do réu.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão em requisitos do art. 312 do CPP, como demonstrado na decisão transcrita anteriormente.

Desse modo, a arguição defensiva de inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP não merece prosperar, visto que, o juízo togado respalda a decisão de segregação cautelar em elementos concretos constantes nos autos
.

Ressalta-se ainda que somente poderá ser deferido o pedido de liberdade provisória quando não estiverem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos moldes do que disciplina o art. 321 do CPP,
in verbis
:

ART. 321. AUSENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, O JUIZ DEVERÁ CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, IMPONDO, SE FOR O CASO, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DESTE CÓDIGO E OBSERVADOS OS CRITÉRIOS CONSTANTES DO ART. 282 DESTE CÓDIGO.

Desta feita, corroboro com o entendimento citado pelo magistrado de origem, uma vez que os próprios fatos que envolvem o delito tornam necessária a manutenção da segregação cautelar do paciente,
considerando a necessidade de resguardar a ordem pública em função da gravidade do crime praticado, bem como evitar reiteração delitiva.

Assim, não é possível cogitar de ausência de fundamentação, mesmo porque, tais requisitos foram motivadamente expostos pelo juízo inquinado como autoridade coatora
, estando presente a justa causa para a manutenção da segregação cautelar do paciente.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

Por fim, no que tange à alegação de que a paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis
é trabalhador, tem família, residência fixa e é réu primário,
tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893,
MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 4. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 5.Ordem denegada, por unanimidade.

(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

Adianto desde logo que acompanho o parecer ministerial,
conheço parcialmente
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

É como voto.

Belém/PA,
16
de agosto de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/08/2023